Tribunal: TJDFT
Processo: 0712325-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO.

I – A decisão que rejeita as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça do Distrito Federal não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e não se constata a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento quanto às questões. Julgamento do REsp 1.704.520/MT (Tema 988) pelo rito dos recursos repetitivos

II – Os documentos juntados permitem concluir que o agravado-autor possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto, não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Acolhida a impugnação à concessão do benefício.

III - O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de 10 anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos.

IV – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.